Tribunal: STF
Processo: ARE 1521490
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Calvino Almeida Vieira e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. GDIBGE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FILIAÇÃO. ILEGITIMIDADE. SÚMULA VINCULANTE 20. IMPLEMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO. EXECUÇÃO EXTINTA DE OFÍCIO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que afastou a incidência de honorários advocatícios. 2. O título que embasa a presente execução foi formado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 2009.51.01.002254-6, impetrado pela DAPIBGE, em que restou decidido o pagamento da parcela GDIBGE aos associados da Impetrante. 3. Em Execução Individual de Título Judicial constituído em ação coletiva, os limites subjetivos do título judicial, formado em ação proposta por associação, são definidos pela comprovação de filiação ao tempo da propositura da ação principal. 4. In casu, parte dos Exequentes não era filiada à Associação Impetrante ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, portanto, não foi substituída naquele feito. Sendo parte ilegítima à execução do título. 5. A Súmula Vinculante 20 fixou como termo final para pagamento paritário de gratificação de desempenho, a implementação dos critérios de avaliação de desempenho dos servidores em atividade. 6. A referida avaliação foi implementada pelo Decreto 6.312/2007 e Resolução 11-A, de 20/06/2008, ou seja, a GDIBGE teve a sua regulamentação concluída a partir de julho de 2008, nada justificando a paridade entre os servidores ativos e inativos/pensionistas após esta data. 7. Uma vez que o Mandado de Segurança Coletivo foi ajuizado em 2009, nada há de ser incorporado aos vencimentos dos Exequentes, restando evidente a inexigibilidade do título. 8. Agravo de Instrumento conhecido. Execução extinta de ofício.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, XXI, XXXV, LIV LV e LXX, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a legitimidade ativa dos agravantes, bem como a exigibilidade do título executivo judicial.  



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (Tese 1119 da repercussão geral). Eis a ementa do paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1293130 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe 08-01-2021)  



    O acórdão recorrido, portanto, divergiu da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e as tratadas no RE 573.232-RG e no RE 612.043-RG. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários na instância de origem.” (RE 1362053 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13-02-2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e reconhecer a legitimidade ativa dos agravantes para prosseguir no cumprimento de sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente